Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704498-44.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, JOSE ADAO ALVES DA SILVA APELADO: JOSE ADAO ALVES DA SILVA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 25252813). Nos termos do acórdão no 132756 (Doc. Num. 24389787), tendo em vista que a comunicação do falecimento do Réu/Apelante, ocorrido em 02/09/2020, se deu antes do julgamento das Apelações interpostas contra a sentença a quo, foi declarada a nulidade do acórdão que julgou os referidos recursos de Apelação (Doc. Num. 21325283), bem como foi suspenso o julgamento de tais apelos e concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a habilitação dos sucessores do falecido. Em atendimento à determinação, peticionam as herdeiras, IONE DA SILVA BALDEZ, MARIA EDUARDA ALVES BALDEZ e LAURA MARIANA LAVES BALDEZ DA SILVA (Doc. Num. 25252813) requerendo sua habilitação no Feito, destacando que a primeira é o cônjuge supérstite e as outras duas filhas do falecido. Conforme certidão de óbito acostada aos autos (Doc. Num. 19243792), o Réu/Apelante deixou duas filhas menores e a viúva, as herdeiras acima nominadas. No Código de Processo Civil vigente, a habilitação é disciplinada nos artigos 687 a 692, a seguir reproduzidos, ipsis litteris: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Além dos dispositivos anteriormente transcritos, o art. 110 do Código de Processo Civil estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Assim, conforme procedimento constante dos dispositivos legais acima e considerando que o pleito foi apresentado pelas sucessoras do falecido e, até mesmo, já constituíram advogado (Doc. Num. 25252816 a 25252818), o pedido de habilitação merece acolhimento. Com essas considerações, defiro a sucessão processual e determino a retificação da autuação e registros para fazer constar como Rés e Apelantes/Apeladas (há recurso de parte a parte) IONE DA SILVA BALDEZ, MARIA EDUARDA ALVES BALDEZ e LAURA MARIANA LAVES BALDEZ DA SILVA. Considerando que duas das herdeiras acima nominadas são menores impúberes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento dos recursos de Apelação. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador